Tribunal: TJSP
Processo: 2195232-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ao não reconhecer a prescrição intercorrente do crédito exequendo – Descabimento – Paralisação processual existente nos autos que decorreu de falha do mecanismo da Justiça, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ – Desde a propositura da ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ao não reconhecer a prescrição intercorrente do crédito exequendo – Descabimento – Paralisação processual existente nos autos que decorreu de falha do mecanismo da Justiça, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ – Desde a propositura da ação até a oposição da exceção de pré-executividade não foram tomadas as providências judiciárias pertinentes à movimentação ex officio do processo - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe - Recurso desprovido.